Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de São José Fraiburgo/SC na da Ação de Liquidação de Sentença proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustenta a aplicabilidade do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente a cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelo autor, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do art. 53, III, "b" e "d".
4. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal.
6. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao art. 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário.
7. O declínio de competência, embora trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do c. STJ e do próprio e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas.
2. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b" e "d"; art. 139.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 1636496, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1614349, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.